Tribunal: STF
Processo: ADI 7324
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Referente às Petições/STF: 17.548/2023; 18.117; 30.366; 45.075



    DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de  amici curiae, apresentados pelo INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DEFESA DOS CONSUMIDORES E INVESTIDORES (Doc. 27), pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL (Doc. 31), pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO - ABEGÁS (Doc. 35) e pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA E DE CONSUMIDORES LIVRES – ABRACE (Doc. 45).



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, foi proposta pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADEE, tendo por objeto a Lei 14.385/2022, que “altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica” 



    O INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DEFESA DOS CONSUMIDORES E INVESTIDORES alegou que a “Lei aprovada, obriga o consumidor a usar o crédito para redução da tarifa de energia, não dado oportunidade de requer a devolução dos valores em dinheiro, além da haver clara afronta ao direito de propriedade, uma vez que estão sendo utilizados valores de consumidores que contribuíram para formação do crédito, para redução da tarifa de energia de quem não contribuiu e retenção dos créditos de consumidores que não estão mais sendo atendidos pela Distribuidora.” Nesse sentido, solicitou a sua “inclusão como amicus curiae para contribuir no julgamento de presente ação.” 



    A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL alega a existência de competência legal que lhe foi atribuída para (1) “gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica” (artigo 3°, IV, da Lei n. 9.427/1996); para (2) "estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e às permissionárias de distribuição" (artigo 3º, inciso XI, da Lei n. 9.427/1996); bem como (3) para "promover, de ofício, a destinação integral, em proveito dos usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica em razão de recolhimento a maior, por ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de quaisquer tributos, ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro" (artigo 3º, inciso XXII da Lei n. 9.427/1996)(...)”. Nesse sentido, entende que “ambos os requisitos legais (relevância da matéria e representatividade da entidade), no presente caso, estão preenchidos.” 



    A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO – ABEGÁS alegou que congrega como associadas, as empresas concessionárias dos serviços de distribuição de gás canalizado dos vários Estados da Federação, acionistas e empresas participantes da indústria do gás no Brasil, sendo que “o gás natural atua como insumo significativo no ciclo econômico das geradoras termelétricas, impactando, pois, como custo operacional, na tarifação da energia elétrica faturada pelas distribuidoras de energia, que estão representadas no polo ativo da presente relação jurídico-processual.“



    A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA E DE CONSUMIDORES LIVRES – ABRACE alegou que “a presente ação de inconstitucionalidade versa sobre lei de extrema relevância, que terá o condão de impactar de maneira direta os consumidores de energia elétrica, entre os quais figuram os grandes consumidores associados à ABRACE, o que justifica não só a possibilidade de se admitir o ingresso de amici curiae na presente lide, como também a adequação da Requerente para figurar no feito na referida condição.” 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, os requerentes preencheram os requisitos essenciais para que, uma vez admitidos como amici curiae, suas participações sejam as mais amplas possíveis. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator